Tribunal: TJBA
Processo: 8126487-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126487-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ MANOEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DUTRA DACROCE

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/CANCELAMENTO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL E FÍSICO. AUTENTICIDADE DOS CONTRATOS. PROVA DA REGULAR CONTRATAÇÃO. CONTRATOS ASSINADOS. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luiz Manoel dos Santos contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c restituição de valores e indenização por danos morais proposta contra o Banco Itaú BMG Consignado S.A., na qual o autor alegou inexistência de contratação de três empréstimos consignados que geraram descontos em seu benefício previdenciário. Pleiteou a declaração de nulidade dos contratos, devolução em dobro dos valores descontados e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos empréstimos consignados impugnados; (ii) verificar se a instituição financeira comprovou a autenticidade e a regularidade dos contratos; (iii) avaliar a existência de responsabilidade civil por danos materiais e morais em decorrência dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, nos termos dos arts. 14 e 17 do CDC e da Súmula 297/STJ.

2. A contratação por meio eletrônico é válida desde que respeitados os requisitos legais, sendo admitida a utilização de biometria facial (
selfie
) e assinatura eletrônica com geolocalização e IP.

3. Os documentos apresentados pela instituição financeira — contratos assinados (física e digitalmente),
selfies
compatíveis com o documento de identidade, comprovantes de transferência para conta bancária de titularidade do autor, certificados eletrônicos de autenticidade e geolocalização — demonstram a existência da contratação e sua regularidade.

4. O autor não apresentou indícios mínimos de fraude, não se desincumbindo do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A instituição bancária demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, consubstanciado na existência de relação jurídica havida entre as partes, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil e art. 6º, VIII, do CDC, comprovando a autenticidade dos contratos bancários impugnados, conforme entendimento firmado pelo STJ, no tema 1.061.

6. A demora de mais de quatro anos para o ajuizamento da ação, após início dos descontos, fragiliza a tese de desconhecimento das contratações e afasta a alegação de ausência de consentimento.

7. Embora a apelada tenha demonstrado que os valores questionados foram creditados em contas de titularidade do autor, em nenhum momento manifestou interesse ou realizou em depósito judicial daquele valor que alega ter recebido de forma indevida, inclusive como forma de demonstrar sua boa-fé.

8. Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar ou de restituir valores, não se configurando os danos materiais ou morais alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital, com uso de biometria facial, assinatura eletrônica e geolocalização, desde que acompanhada de documentação idônea e comprovação da transferência do valor contratado para conta do consumidor.

2. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração do defeito na prestação do serviço, o que não se verifica quando há prova da regularidade da contratação.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 188, I, e 373, I e II; CDC, arts. 3º, 6º, VIII, 14 e 17; CPC, art. 487, I, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 07.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1.978.859/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25.05.2022; TJGO, AC 5072246-21.2023.8.09.0051, Rel. Des. João Waldeck, DJe 31.07.2023; TJ-RJ, AC 0806536-96.2022.8.19.0202, Rel. Des. Fábio Dutra, j. 15.08.2024; TJ-PE, AC 0000859-07.2023.8.17.2218, Rel. Des. Neves Baptista, j. 05.07.2024; TJ-CE, AC 0000969-92.2017.8.06.0190, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 20.03.2024; TJ-GO, AC 5303876-37.2022.8.09.0087, Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmar Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09